Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito entre as partes. Insurge-se o autor no tocante ao indeferimento do pedido de condenação por danos morais. Informa que estava no exterior quando teve o seu nome indevidamente inscrito no órgão de proteção ao crédito. Afirma que ao voltar para o Brasil, não conseguiu comprar bens para sua residência devido à restrição. Pede a reparação a título de dano extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59754993). Contrarrazões apresentadas (ID 59754999).
3. Impugnação à gratuidade judiciária. Deferido o pedido de gratuidade judiciária ao autor, considerando-se a declaração de hipossuficiência acostada (ID 59848688) e a remuneração mensal comprovada (ID 59848689), restando demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Rejeitada a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No caso concreto, embora o autor tenha afirmado que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Efetivamente, não há qualquer documento que comprove a inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. O documento juntado aos autos demonstra que a fornecedora inseriu o nome do autor apenas no “Serasa Limpa Nome” por dívida indevida. Todavia, a simples cobrança indevida e o registro do nome do autor no programa “Serasa Limpa Nome”, apesar de trazer aborrecimentos e transtornos, não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada do recorrente.
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do “Serasa Limpa Nome” objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Assim, a cobrança indevida, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.